Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020316-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLARICE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 004.604.331-48 (RECORRIDO), ISABELLA VITORIA DE FREITAS - CPF: 009.352.531-14 (ADVOGADO), FORZ GYM ACADEMIA EIRELI - CNPJ: 31.737.111/0001-09 (RECORRENTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1020316-60.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
FORZ GYM ACADEMIA LTDA.

RECORRIDA:
CLARICE APARECIDA DOS SANTOS.

RELATOR
:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
18/11/2025.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PERMUTA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECONHECIDA. BLOQUEIO DE ACESSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e à restituição de valores referentes a mensalidades supostamente não usufruídas (R$ 2.847,00), no contexto de relação de permuta entre fornecimento de água mineral e utilização de serviços de academia.

A recorrente sustenta omissão quanto à exceção de contrato não cumprido, inexistência de renovação contratual, ausência de prova de fornecimento de água pela parte autora e compensação prévia de valores no encerramento da relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou o adimplemento de sua obrigação e a existência de renovação contratual da permuta por 12 meses; (iii) determinar se o bloqueio de acesso à academia constituiu ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de contrato não cumprido aplica-se quando a parte autora não comprova o adimplemento de sua contraprestação, nos termos do art. 476 do Código Civil, impedindo a exigência de cumprimento pela outra parte.

O ônus de provar o fornecimento contínuo de água após setembro de 2024 incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, inexistindo nos autos notas fiscais, recibos ou documentos que demonstrem entrega regular no período.

A alegada renovação da permuta por 12 meses não se comprova, pois inexiste instrumento contratual assinado ou elementos probatórios robustos;
print
de mensagem anexado é insuficiente para demonstrar renovação formal de obrigação bilateral e contínua.

O e-mail de 12/02/2025, revela que o valor de R$ 2.847,00 já havia sido considerado no acerto final de contas, somado aos demais créditos da autora, e compensado com o débito decorrente do fornecimento de água, não subsistindo condenação por danos materiais.

A comunicação formal de encerramento da parceria, realizada em 11/02/2025, encerrou a relação contratual e autorizou a desativação dos acessos, caracterizando exercício regular de direito, sem ilícito civil.

A inexistência de prova de adimplemento pela autora, somada à compensação prévia de valores e ao encerramento comunicado da relação, afasta o dano moral reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de contrato não cumprido aplica-se quando a parte autora não comprova o adimplemento de suas obrigações, impedindo a exigência de prestação pela contraparte.

A renovação de contrato de permuta exige prova robusta, não se admitindo presunção a partir de mensagens isoladas.

A compensação de valores realizada no acerto final de contas afasta o pedido de restituição por danos materiais.

A comunicação formal de encerramento da relação contratual legitima a desativação de acesso ao estabelecimento, afastando a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 1.0000.24.171826-1/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 15.07.2024; TJ-MG, AC no 10180180020695001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática (ID 315749864), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e à restituição de R$ 2.847,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais) por danos materiais.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, alegando omissão na análise da tese defensiva (exceção de contrato não cumprido), equívoco na valoração das provas e na interpretação dos fatos, inexistência de renovação contratual válida por 12 meses, erro na análise da compensação de valores e ausência de ato ilícito e dano moral indenizável.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia se originou de relação contratual de permuta entre as partes, na qual a recorrida fornecia água mineral para a academia recorrente em troca da utilização dos serviços (mensalidades).

A recorrida alega que, após mudança na gestão da academia e um desentendimento envolvendo sua filha, a recorrente manifestou interesse em encerrar a permuta, apresentando informações divergentes sobre propostas de outros fornecedores com o intuito de inviabilizar a continuidade da parceria.

Sustenta, ainda, que, mesmo após o encerramento da permuta, teve seu acesso à academia bloqueado indevidamente em 12/02/2025, embora sua mensalidade estivesse quitada até 15/02/2025, o que lhe causou constrangimento e humilhação pública.

Informa, também, possuir crédito referente a três meses em que a matrícula foi trancada (R$ 2.847,00) e que a permuta havia sido renovada em 12/09/2024, com validade por 12 meses.

Em sua defesa, a parte recorrente argumenta que a relação de permuta jamais foi formalmente renovada por 12 meses, e que sua continuidade dependia do efetivo fornecimento de água pela parte recorrida, o que não teria ocorrido a partir de setembro de 2024.

Invoca a teoria da exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, e alega ter quitado o último fornecimento de água (fevereiro/2025), mediante transferência bancária de R$ 3.150,00, no contexto de um acerto final de contas que já teria compensado os créditos da recorrida.

Conforme relatado, o Juízo de origem entendeu que houve renovação contratual da permuta por 12 meses, e que o bloqueio de acesso foi indevido, eis que a matrícula estaria coberta pela permuta até 15/02/2025. Considerou, ainda, que o pagamento de R$ 3.150,00 referia-se exclusivamente ao fornecimento de água, sem abarcar a restituição das mensalidades não utilizadas.

Pois bem, após analisar detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à parte recorrente ao sustentar que a sentença não enfrentou de maneira adequada a tese central da defesa, qual seja, a aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil.

O referido dispositivo estabelece que "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
".

No caso concreto, a recorrente afirma que a reclamante, ora recorrida, não comprovou o fornecimento contínuo e regular de água a partir de setembro de 2024, período que alega ter sido objeto de renovação contratual.

De fato,
não consta dos autos qualquer nota fiscal, recibo de entrega ou outro documento que comprove o adimplemento da obrigação da recorrida no período de setembro/2024 a janeiro/2025
, ônus que caberia à recorrida, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A única comprovação de fornecimento refere-se ao mês de fevereiro de 2025 (210 fardos), cujo pagamento foi devidamente efetuado/ressarcido pela recorrente (ID 315747896).

Ressalte-se que a magistrada de origem entendeu como demonstrada a renovação da permuta em 12/09/2024, com vigência de 12 meses. Todavia, tal conclusão não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, pois
não há nos autos instrumento contratual formalizado e assinado que estipule tal condição
.

O
print
colacionado no corpo da petição inicial e mencionado na sentença (ID 315747879, pág. 6) é insuficiente para comprovar a existência de
contrato
com vigência determinada, tratando-se especialmente de
relação de permuta, que pressupõe obrigações recíprocas e contínuas
.

Nesse sentido:

EMENTA:
CONTRATO DE PERMUTA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONSEQUÊNCIA LÓGICA - MULTA CONTRATUAL - DESCABIMENTO - INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
Nos contratos bilaterais, as partes assumem obrigações recíprocas, a permitir, em tese, a alegação da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476, do CC
. Ante a inadimplência de ambos os permutantes, deve-se determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50289875420208130702 1.0000.24.171826-1/001, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 15/07/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS -
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
- OBRIGAÇÕES NÃO EQUIVALENTES E DESPROPORCIONAIS - BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA - SENNTEÇA MANTIDA. - Na ação de rescisão de negócio jurídico fundada em inadimplemento contratual,
incumbe à parte autora a prova da existência da relação jurídica e a cada um dos contratantes o cumprimento de suas respectivas obrigações - A exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte - A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo
- O principio da boa-fé objetiva exige que as partes contratantes tudo façam, para que o contrato seja cumprido conforme previsto e para que ambas obtenham o proveito objetivado. Assim, o dever de simples abstenção de prejudicar, característico da boa-fé subjetiva, se transforma na boa-fé objetiva em dever de cooperar - Inexistindo nos autos prova que o inadimplemento imputado à parte autora tem relação de causalidade com o atraso nas obras de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da vendedora - Recurso ao qual se nega provimento. V .V. APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTIONAMENTO RELEVANTE - RECONHECIMENTO - SUPRESSÃO DA OMISSÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - ADMISSIBILIDADE - AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - PARCELAMENTO - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO - INADIMPLEMENTO - TESE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - APLICAÇÃO - MORA OBRIGAÇÃO DE CONCLUIR OBRAS E ENTREGAR CHAVES - CULPA CONCORRENTE PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO - RET ORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - NÃO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (exceção do contrato não cumprido)
. Quando ambas as partes descumprem estipulação, reconhece-se a culpa concorrente pelo desfazimento precipitado do negócio, com retorno ao estado anterior, o que implica em devolução integral do valor pago a título de sinal.
(TJ-MG - AC: 10180180020695001 Congonhas, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021) (grifei).

Além disso, como já apontado,
não houve comprovação do fornecimento de água após a suposta renovação
, elemento essencial à caracterização da relação de permuta.

A condenação ao pagamento de R$ 2.847,00, referentes a três mensalidades não utilizadas, também não se sustenta. A análise do e-mail de 12/02/2025 (ID 315747898, pág. 4) demonstra que tal valor foi considerado no acerto de contas entre as partes,
fato que não foi impugnado pela reclamante
.

O referido e-mail discrimina os créditos da parte recorrida (R$ 2.847,00 + R$ 1.898,00 = R$ 4.745,00) e seu débito decorrente do fornecimento de água (R$ 3.150,00).

O pagamento de R$ 3.150,00,
comprovado por transferência bancária (ID 315747896)
, foi realizado no contexto de encerramento da relação contratual, e já havia contemplado a compensação dos valores devidos.

A sentença, ao analisar isoladamente os elementos probatórios, deixou de considerar o contexto da negociação final, o que ensejou condenação indevida por danos materiais.

Quanto aos danos morais, a condenação teve como fundamento a suposta ilegalidade do bloqueio de acesso ocorrido em 12/02/2025, sob o argumento de que a matrícula estaria coberta por permuta até 15/02/2025.

Contudo, tal premissa não se sustenta diante da análise integral do e-mail de
11/02/2025
(ID 315747898, pág. 5), que comunicou formalmente o encerramento da parceria comercial e a desativação dos acessos: "
Comunicamos que,
a partir desta data
, está encerrada a parceria entre nossa em presa e V. Sa.
" e ainda “
Informamos ainda que
os acessos de V.Sa. e da Sra. Adrielly foram desativados a partir de hoje
” (grifei).

A referência à data de 15/02/2025, constante do e-mail enviado em 12/02/2025, teve finalidade contábil, não representando autorização para que a parte recorrida continuasse frequentando o estabelecimento após o término da relação.

Considerando que: a) a recorrida não comprovou o cumprimento de sua contraprestação a partir de setembro/2024; b) houve comunicação formal do encerramento da parceria; e c) o acerto final de contas já havia sido proposto, incluindo a compensação dos valores devidos, conclui-se que a negativa de acesso configurou exercício regular de direito da recorrente, não caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025